Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. GUARDA UNILATERAL. VISITAS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I).
2. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90).
3. O mesmo Estatuto determina que o poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, incumbindo a ambos os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores (arts. 21 e 22).
4. Além disso, o art. 1.589 do Código Civil assegura àquele que não detém a guarda o direito de visitar e de ter o filho em sua companhia, fiscalizando sua manutenção e educação.
5. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente e não pelo interesse meramente individual.
6. Não se pode conceber que os filhos sirvam de objeto para fomentar eventuais desavenças entre o ex-casal, o que certamente acarretará diversos prejuízos ao seu desenvolvimento, bem como à sua adequada formação.
7. A fixação dos alimentos tem por base as despesas mensais dos alimentandos e as possibilidades contributivas dos alimentantes. Na análise desses pressupostos, o Juiz deve levar em consideração a garantia de uma condição social familiar homogênea, de forma a suprir as necessidades daqueles que receberão os alimentos, em consonância com as possibilidades de quem irá prestá-los.
8. Os elementos fáticos e documentais produzidos até o presente momento indicam que não é razoável alterar a base de cálculo dos alimentos fixados até que haja a devida instrução processual. Os alimentos provisórios contribuirão para o pagamento de parte das despesas materiais da menor. Ao agravado deve ser oportunizada a resposta quanto às demais fontes de renda que lhe foram atribuídas.
9. Recurso conhecido e não provido.